Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-70.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 595.271.068-93 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DA COSTA CORREA - CPF: 062.849.991-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOAMIR VICTOR DA SILVA - CPF: 167.912.394-76 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA LEMES MONTEIRO - CPF: 086.754.101-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, sequestro, tortura contra adolescente (consumada), tortura (tentada), tráfico de drogas e corrupção de menores. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Improcedência. Prisão idônea. Requisitos legais preenchidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de integração de organização criminosa com participação de adolescente; sequestro; tortura contra adolescente (consumada); tortura (tentada); tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente; e corrupção de menores, no intento de vê-lo restituído de sua liberdade mediante a revogação da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em determinar se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, consideradas as peculiaridades do caso e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, ao que se vê do
modus operandi
empregado por ele e pelos demais denunciados, com vistas ao resguardo da ordem pública e, de igual forma, da regularidade da instrução criminal, por se tratar de aparente contexto de atuação de grupo criminoso (“Comando Vermelho”).

4. A tese de insuficiência de indícios de autoria não prospera, uma vez que o paciente foi identificado nominalmente pelas vítimas, sua residência foi utilizada como palco para as torturas e o "tribunal do crime", e houve fuga presenciada pelos agentes policiais, elementos que perfazem o
fumus comissi delicti
necessário para a segregação cautelar.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— julgamento paralelo conduzido por facção criminosa, com vítimas amarradas e ameaçadas de decapitação sob supervisão remota de um “padrinho” —, revela a periculosidade social do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

7. O risco à instrução criminal resta configurado não apenas pelo temor manifestado pelas vítimas em relação à facção, mas também pelo comportamento do paciente, que empreendeu fuga e tentou destruir provas (aparelho celular) no momento de sua prisão, demonstrando intenção de obstar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A identificação nominal do agente por vítimas, bem como por policiais militares, a utilização de sua residência para a prática de crimes graves e a fuga do local constituem indícios suficientes de autoria para fins de prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta, manifestada pelo funcionamento de ‘tribunais do crime’ e vínculo com organização criminosa, aliada à tentativa de destruição de provas, legitima a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, constatação que não pode ser elidida por eventuais predicados pessoais favoráveis”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000286-70.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTES:

Dra. ANGÉLICA DA COSTA CORREA

PACIENTE:

VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003369-93.2025.8.11.0044 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º c/c §4º, I, da Lei n. 12.850/13
; do
art. 148 do Código Penal
; do
art. 1º, I, "a" c/c §4º, II, da Lei n. 9.455/97
; do
art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/97 c/c art. 14, II, do Código Penal
;
do art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
; e do
art. 244-B da Lei n 8.069/90
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
28/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, porquanto ausentes seus
pressupostos e requisitos legais
, especialmente quanto aos
indícios suficientes de autoria
, por se tratar, na intelecção da d. impetrante, de constrição apoiada tão somente sobre as declarações prestadas por policiais militares e sobre os relatos contraditórios das supostas vítimas, ao que a signatária desta ordem arremata a arguição de
inexistência de
periculum libertatis
, tanto sob o viés da
ausência de contemporaneidade da medida
quanto em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, a evidenciar a suficiência e melhor adequação ao caso, das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 339962354 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
340234353), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 341009880.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343354372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, a princípio,
Natielly Fabrin Silva
,
Alex Coimbra de Jesus, Bruna Vitória Jesus Roriz
e
Cauê Felismino da Silva
, foram
presos em flagrante delito
em
21/11/2025
, em razão de indícios de seus envolvimentos com
os delitos tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
(integração à organização criminosa),
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas),
art. 148 do Código Penal
(sequestro e cárcere privado) e
art. 1º da Lei n. 9.455/1997
(crimes de tortura). Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia

em face da paciente e dos demais flagranteados, bem como de
VICTOR HUGO DE ALMEIDA SOBRINHO
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/13
(organização criminosa com participação de adolescente);
art. 148 do Código Penal
(sequestro);
art. 1º, I, alínea “a”, § 4º, II, da Lei n. 9.455/97
(tortura contra adolescente [consumada]);
art. 1º, I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, c/c art. 14, II, do Código Penal
(tortura [tentada]);
art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente); e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
(corrupção de menores).

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não especificados, mas, ao menos, até 21 de novembro de 2025, em Paranatinga/MT, os denunciados
VICTOR HUGO
,
Alex, Bruna,

Cauê
e
Natielly
, com consciência e vontade, atuando em unidade de desígnios com os
adolescentes

Michelly de Farias Oliveira
(15 anos) e
Luiz Fernando Pereira da Silva
(16 anos), mediante divisão de tarefas,
integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Ainda segundo a incoativa ministerial, em 21 de novembro de 2025, às 02h, em residência particular localizada na Rua 27-A, Bairro Vila Concórdia, em Paranatinga/MT, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
privaram a vítima
Joamir Victor da Silva
de sua liberdade mediante sequestro
, ao coagi-lo a adentrar um veículo de cor branca, conduzi-lo até a residência de uma das denunciadas e impedi-lo de deixar o imóvel.

Prossegue a denúncia dando conta de que, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
submeteram a vítima
Rayane Vitória Santana Rodrigues
, de 17 anos de idade,
a sofrimento físico e mental
, o que fizeram ao amarrar-lhe os membros, bem como ameaçá-la de morte, com o fim de obter declaração.

Adicionalmente, os denunciados, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e buscando o mesmo propósito,
tentaram submeter a vítima
Ana Cláudia Lemes Monteiro
a sofrimento físico e mental
, com o fim de obter declaração, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da chegada de agentes policiais.

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, agindo com consciência e vontade,
tinham em depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas capazes de causar dependência física e psíquica
, consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à
Cannabis Sativa L.
, pesando 5g (cinco gramas); e 19 (dezenove) porções de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas), tudo na presença dos adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Por fim, extrai-se da denúncia que, ao praticar com os menores as infrações penais descritas, os denunciados, agindo com consciência e vontade,
corromperam os adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Contextualizando a prefacial acusatória, narra o
parquet
que, no dia 21 de novembro de 2025, por volta das 02h, policiais militares foram informados de que na residência situada na Rua 27-A, Bairro Vila Concórdia, em Paranatinga/MT, lar de
Natielly
e do ora paciente
VICTOR HUGO
, estaria ocorrendo um “tribunal do crime”, promovido por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Em diligência até o local, os policiais militares visualizaram indivíduos que exerciam a vigilância e o controle do acesso à residência, posicionados na varanda do imóvel, dentre eles,
VICTOR HUGO
, companheiro de
Natielly
. Tais indivíduos, após perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, pulando o muro do imóvel.

Ao adentrar a residência, os policiais então localizaram as vítimas
Joamir
,
Ana Cláudia
e
Rayane
, tendo sido esta última encontrada com as mãos e os pés amarrados, sentada em um banco, visivelmente abalada e aos prantos. As investigações descortinaram que, momentos antes da chegada da Polícia Militar, uma pessoa não identificada já havia deixado o local, após ter sido submetida a agressões físicas pelos integrantes da organização criminosa, em razão de suposta dívida junto à facção.

Conforme apurado, a vítima
Joamir
foi abordada por integrantes do Comando Vermelho ao sair de seu local de trabalho, por volta das 23h, sendo coagido a adentrar em um veículo de cor branca, utilizado para transporte por aplicativo, permanecendo sob custódia de faccionados, dentre eles
Cauê
, até ser conduzido à residência de
Natielly
.

Ao chegar no imóvel, foi determinado que
Joamir
permanecesse sentado em um sofá, ocasião em que presenciou videochamada mantida pelos denunciados com uma liderança da facção, a quem se referiam como “padrinho”, recebendo orientações acerca das condutas a serem adotadas.

Por sua vez, a vítima
Rayane
, adolescente de 17 anos de idade, foi constrangida, sob ameaça, a se dirigir até o referido imóvel, após receber ligação telefônica de integrantes da organização. Temendo sofrer violência, solicitou que sua amiga
Ana Cláudia
a acompanhasse.

Ao chegarem ao local,
Rayane
foi imediatamente conduzida para o interior da residência, onde teve suas mãos e pernas amarradas, sendo impedida de deixar o imóvel. Lado outro,
Ana Cláudia
, embora não tenha sido amarrada, foi constrangida a permanecer na vivenda com o emprego de grave ameaça — conforme o Órgão Ministerial, a vítima foi impedida de sair do imóvel, sob o argumento de acobertar suposta traição atribuída à amiga, e por isso os denunciados diziam à
Ana Cláudia
que ela “
tomaria um salve
”, fato esse que não se consumou apenas por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, a saber, a chegada dos policiais e a pronta salvaguarda da integridade da vítima.

No interior do imóvel, os denunciados passaram a ameaçar reiteradamente a vítima
Rayane
, afirmando que ela iria morrer, que não escaparia e que teria sua cabeça cortada. Nesse ínterim, proferiram dizeres no sentido de que iriam raspar seus cabelos e sobrancelhas, bem como utilizar um porrete para desferir agressões físicas.

Durante a empreitada criminosa, os denunciados mantiveram contato com ascendente hierárquico da facção criminosa, circunstância que, conforme o i. órgão ministerial, evidencia a submissão das ações ao comando da organização criminosa.

Apurou-se, ainda, que os fatos tiveram como motivação a suspeita de que a vítima
Rayane
, ex-companheira de
Miqueias Martins Sousa
, custodiado na Cadeia Pública de Paranatinga/MT, estaria mantendo relacionamento afetivo com a vítima
Joamir
, sendo tal conduta considerada como desobediência às regras impostas pela facção.

Delineado esse cenário, colhe-se dos autos que, ao chegarem ao local, os policiais militares deram voz de prisão a
Natielly
,
Alex, Bruna
e
Cauê
, bem como procederam à apreensão dos adolescentes
Michelly
e
Luiz Fernando
.

Na sequência, os agentes realizaram buscas pelo imóvel, momento em que localizaram e apreenderam: 01 porção de substância análoga à
Cannabis Sativa L
.; 19 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína; R$ 1.377,00 (um mil, trezentos e setenta e sete reais) em espécie, 06 (seis) aparelhos celulares; 01 (um) pedaço de pau utilizado na prática da tortura; 01 (uma) faca; e 01 (uma) unidade de corda.

Nesse contexto, uma vez realizada a
prisão em flagrante delito
dos demais denunciados, investigações posteriores conduziram à identificação do paciente
VICTOR HUGO
e o enredaram na prática delitiva, razão pela qual sobreveio, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003369-93.2025.8.11.0044, a
decretação de sua prisão cautelar
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à
organização criminosa com participação de adolescente; sequestro; tortura contra adolescente (consumada); tortura (tentada); tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente; e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1003310-08.2025.8.11.0044 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.374716; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.565759, em que se documentou a apreensão, dentre outros objetos, de materiais relacionados à prática da tortura, como
um pedaço de pau quebrado, uma faca de mental e cordas
; o Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida, que atestou se tratar as substâncias entorpecentes de aproximadamente
5g (cinco gramas) de maconha
e
10g (dez gramas) de cocaína
; as declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram na diligência; e o depoimento das vítimas.

Reproduzo, por apego à clareza, as considerações finais tecidas pela d. autoridade policial, uma vez findas as investigações,
in verbis
:

“[...] Nota-se dos autos que
os investigados instalaram verdadeiro TRIBUNAL DO CRIME na residência da representada NATIELLY FABRIN SILVA (“MORANGUINHO”), para julgamento das vítimas por descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa Comando Vermelho
.

Saliente-se que
todos os investigados foram encontrados no local dos fatos consumando as práticas delitivas contra as vítimas
. De acordo com os autos,
a vítima JOAMIR VICTOR DA SILVA foi sequestrada pela organização criminosa para ser submetida ao julgamento pelo tribunal paralelo. A vítima RAIANY VITÓRIA SANTANA RODRIGUES foi obrigada a se dirigir ao local onde foi encontrada amarrada pelos policiais militares
. Já
a vítima ANA CLAUDIA LEMES MONTEIRO, que acompanhava a vítima RAIANY VITÓRIA SANTANA RODRIGUES, foi constantemente ameaçada, sob a acusação de estar acobertando o descumprimento das regras da facção supostamente descumpridas por sua amiga, sendo impedida de deixar o local
.

[...] Verifica-se dos autos que
os investigados se encontravam em uma vídeochamada com uma liderança da organização Criminosa Comando Vermelho, o qual seria o “padrinho” de batismo (ritual de ingresso na facção) dos investigados
. Trata-se de
circunstância característica da prática de torturas promovidas pela mesma organização criminosa que, sequestrando as vítimas, as submetem a intenso sofrimento físico e psicológico, sob acompanhamento à distância do líder do grupo criminoso
.

Dos autos
se extraem fatos de gravíssima reprovabilidade penal, o que se pode extrair das próprias oitivas das vítimas, as quais, ainda muito abaladas psicologicamente e com receio de contribuir com a investigação criminal, optaram por não declinar maiores detalhes da participação de cada investigado nos eventos criminosos
. Sendo certo, todavia, que
todos foram flagranteados pela Polícia Militar no local dos fatos e consumando a prática delitiva, fatos robustecidos pelos elementos de informação indiretos colhidos
. Isso porque, em casos da referida natureza, dado a impossibilidade fática do Estado garantir em tempo integral a segurança da vítima, em geral,
as vítimas optam por declarar as circunstâncias da prática delitiva, sem, contudo, apontar precisamente a atuação de cada faccionado
”.

(ID 218463668 – autos n. 1003310-08.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Por sua vez, o policial militar
Silviney Caetano dos Santos
, em declarações corroboradas por seus colegas
Victor Hugo Lares Soares
e
Carlos Victor de Santana Nascimento,
assim narrou os fatos,
in verbis
:

“[...] QUE a vítima JOAMIR informou ter sido abordado em seu local de trabalho por membros da facção,
recordando-se apenas do indivíduo CAUÊ FELISMINO DA SILVA, o qual o forçou a entrar em um veículo e o conduziu até a residência mencionada
. QUE
a vítima RAIANY relatou ter recebido ligação telefônica de faccionados, que sob ameaças exigiram que ela comparecesse ao mesmo endereço, tendo ido acompanhada de ANA CLAUDIA
. QUE
as vítimas identificaram como presentes no local os seguintes indivíduos: MYCHELY DE FARIAS OLIVEIRA, CAUÊ FELISMINO DA SILVA, ALEX COIMBRA DE JESUS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, NATIELLY FABRIN SILVA, BRUNA VITÓRIA JESUS RORIS, VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO (que fugiu) e outro suspeito não identificado
. QUE,
no interior da residência, os suspeitos realizaram uma videochamada com um indivíduo a quem chamavam de "Padrinho"
, ocasião em que passaram a interrogar a vítima RAIANY a respeito de seus relacionamentos amorosos, especialmente acerca do período em que se relacionou com seu ex-companheiro MIKEIAS MARTINS SOUZA, suposto mandante das agressões e que atualmente encontra-se preso. QUE
também faziam perguntas relacionadas aos cabelos e sobrancelhas da vítima, em tom de intimidação
. QUE
a suspeita BRUNA VITÓRIA JESUS RORIS proferiu ameaças de decapitar e esquartejar a vítima, havendo, segundo o relato das vítimas, agressões verbais constantes
. QUE
a intervenção imediata da guarnição impediu que as agressões físicas se concretizassem, tendo RAIANY sido encontrada sentada em um banco, chorando e em estado de pânico
. QUE, durante a vistoria no imóvel,
a equipe constatou que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes da facção
. QUE foram apreendidos
19 papelotes de cocaína, 01 porção de maconha, a quantia de R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais) e 06 aparelhos celulares
, além de

uma corda que seria utilizada para amarrar as vítimas, um pedaço de madeira supostamente usado para agressões e uma faca
”.

(ID 218463663 – Pág. 34 – autos n. 1003310-08.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Outrossim, colhe-se da representação pela prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...] Segundo as oitivas dos policiais militares,
o representado VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO, residente do imóvel onde foi instalado o “tribunal do crime” e companheiro de uma das faccionadas presas em flagrante, NATIELLY FABRIN SILVA (MORANGUINHO), conseguiu fugir pulando os muros do imóvel por ocasião das capturas dos demais investigados
.

[...] Os fatos são robustecidos pelo teor do termo de declarações da vítima
RAYANE VITÓRIA SANTANA RODRIGUES
, no qual
aponta nominalmente o representado como um dos autores do crime, mas que conseguiu empreender fuga quando da chegada dos policiais militares
”.

(ID 219050937 – Págs. 6-7 – autos n. 1003369-93.2025.8.11.0044). — Destaquei.

A seus turnos, ao serem interrogados, todos os denunciados, assim como os adolescentes, fizeram uso da prerrogativa constitucional ao silêncio.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, ainda que a d. impetrante se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, estou convencido, pelo contrário, de que os elementos reunidos nos autos são
suficientes

para justificar a decretação da prisão preventiva
, considerando a identificação nominal do paciente
VICTOR HUGO
por um das vítimas; a fuga presenciada por policiais militares; a utilização da residência conjugal como local dos fatos; a apreensão de drogas e instrumentos de tortura no imóvel; e a aparente vinculação à organização criminosa Comando Vermelho; devendo a insurgência defensiva, em suma, ser deduzida
nos autos originários
, ao longo da
instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a gravidade concreta da conduta, observadas as circunstâncias do caso, a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
, bem como o
risco à lisura da instrução processual
, em vista do aparente envolvimento dos denunciados com facção criminosa.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] A custódia cautelar é imperiosa
para Garantia da Ordem Pública
e
Conveniência da Instrução Criminal
(Art. 312, CPP), face à
extrema gravidade concreta dos fatos
e a
alta periculosidade dos agentes
, evidenciada pelo
modus operandi
faccionado:

B.1. Garantia da Ordem Pública (Terrorismo Social e Organização Criminosa)

O modus operandi revela a atuação do grupo em nome do Comando Vermelho (CV), caracterizando um verdadeiro “TRIBUNAL DO CRIME”. Esta conduta transcende o crime isolado, constituindo usurpação da jurisdição estatal e imposição de terror na comunidade de Paranatinga. O acompanhamento do evento por um líder hierárquico (“Padrinho”) via videochamada demonstra a subordinação e o vínculo estável dos autuados à estrutura faccionada. A soltura neste momento representaria um endosso à impunidade e à consolidação desse sistema de justiça paralelo
.

Embora tecnicamente primário, CAUÊ FELISMINO DA SILVA demonstrou capacidade de cometer violência extrema e organizada (participação ativa no sequestro de Joamir) no contexto da facção. A primariedade não serve de escudo diante de atos de tamanha gravidade e periculosidade manifesta
.

B.2. Conveniência da Instrução Criminal (Intimidação das Vítimas)

A custódia é essencial para resguardar a integridade da fase processual. As vítimas (Rayane, Joamir e Ana Claudia) manifestaram intenso pânico e temor de represálias por parte do Comando Vermelho. A vítima Rayane, encontrada amarrada sob ameaças de decapitação, expressou o receio de ser assassinada caso os autuados fossem soltos, manifestando o intuito de deixar o município (o que se denomina fuga probatória). A libertação dos réus resultaria na retração das vítimas e no comprometimento da produção da prova, frustrando o resultado justo do processo.

C. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS

Diante da extrema gravidade dos fatos (Tortura e Sequestro com atuação faccionada) e do risco real de intimidação das vítimas e reiteração criminosa, qualquer medida cautelar diversa da prisão (Art. 319, CPP) é manifestamente inadequada e insuficiente para acautelar o meio social e garantir a eficácia da instrução criminal
”.

(Decisão de ID 215769202 – autos n. 1003068-49.2025.8.11.0044). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como
fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi

em tese empregado pelo paciente e pelos demais corréus para a consecução dos delitos, uma vez que, de maneira concatenada, todos concorreram para que fosse instaurado um “
tribunal do crime
” na residência do casal
VITOR HUGO
e
Natielly
, inclusive mediante o
sequestro da vítima
Joamir
, sendo “tribunais” dessa natureza, como se sabe,
habituais à estruturação e ao funcionamento de facções criminosas
, ensejo em que as vítimas testemunharam a aplicação de um “
salve
” em terceira pessoa, que já havia escapado quando os policiais chegaram, até que tivesse lugar o “
julgamento
” da adolescente
Rayane
, mediante chamada de vídeo com um “
padrinho
” da organização criminosa
Comando Vermelho
, não tendo violências maiores se concretizado
exclusivamente em razão da chegada das forças policiais
, que para lá se deslocaram após o recebimento de
denúncia
dando conta do que acontecia; tudo a demonstrar a periculosidade social do paciente e justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Os autos revelam que
VICTOR HUGO
não apenas
participou diretamente da empreitada criminosa
como foi
essencial para seu êxito
, porquanto o “
tribunal do crime
” estava sendo realizado
em sua própria residência
, onde também, sublinhe-se, foram
apreendidos entorpecentes
[
maconha
e
cocaína
], além de expressiva
quantia de dinheiro em espécie
[R$ R$ 1.377,00 (um mil, trezentos e setenta e sete reais)].

Não bastasse, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar o
risco à instrução criminal
decorrente da liberdade do acusado, em razão de seu aparente pertencimento a
organização criminosa armada
—
Comando Vermelho
—, mormente quando observada a
práxis
de tais facções em relação a julgamentos como o relatado nos autos, de forma a avultar o fundado receio de
continuidade das atividades delitivas do grupo
; da
ocultação de provas
; e de
eventual coação de testemunhas
.

Por fim, infere-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que
VICTOR HUGO
, além de ter
logrado êxito em empreender fuga
na data fatídica logo após avistar a chegada dos policiais militares, dias depois, quando agentes públicos deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor,
tentou quebrar o próprio aparelho celular
, no evidente intento de prejudicar as investigações, consoante se vê do Boletim de Ocorrência n. 2025.414832 (APri n. 1003384-62.2025.8.11.0044); circunstâncias que, a meu ver,
reforçam
a necessidade da segregação cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VICTOR HUGO ALMEIDA SOBRINHO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026